Tribunal: STJ
Processo: 5006665-20.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094113 - SC(2025/0428204-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA XAVIER VENOTTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RICARDO DUDEK - SC022516
ARISTO MANOEL PEREIRA - SC002993
AGRAVADO
: ALPISA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
ADVOGADOS
: LUCIANO DIB SIMÃO - SC017220
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: REGINALDO VENOTTE
AGRAVADO
: ANDERSON JOSE VENOTTE
AGRAVADO
: ANDREIA MARIA VENOTTE
AGRAVADO
: JOEL EUCLIDES GIUSEPPIN
AGRAVADO
: LUIZA TEREZA VENOTTE
AGRAVADO
: MARK MORTON GLASGOW
AGRAVADO
: TALITA GUILHERME VENOTTE GIUSEPPIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA ALVES VENOTTE
AGRAVADO
: ANGELITA APARECIDA VENOTTE CORREA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
AGRAVADO
: ELVIS DANIEL GOMES
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL VENOTTE
AGRAVADO
: JOSILENE APARECIDA CUSTODIO VENOTTE
AGRAVADO
: MARIANA PATRICIA GLASGOW
AGRAVADO
: NEUSA VENOTTE GOMES
AGRAVADO
: MARINA PATRICIA GLASGOW
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MULLER - SC022438
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AFASTAMENTO
DA TESE DE SIMULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado considera que as provas documentais constantes dos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Documento eletrônico VDA56660307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 80a9fb91-1769-4409-b4e4-1d39e6967367

2. A aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório
foi indevida, pois os embargos visavam ao prequestionamento de matéria para
instâncias superiores, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, apenas para afastar a aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
.
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 80a9fb91-1769-4409-b4e4-1d39e6967367

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094113 - SC(2025/0428204-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA XAVIER VENOTTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RICARDO DUDEK - SC022516
ARISTO MANOEL PEREIRA - SC002993
AGRAVADO
: ALPISA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
ADVOGADOS
: LUCIANO DIB SIMÃO - SC017220
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: REGINALDO VENOTTE
AGRAVADO
: ANDERSON JOSE VENOTTE
AGRAVADO
: ANDREIA MARIA VENOTTE
AGRAVADO
: JOEL EUCLIDES GIUSEPPIN
AGRAVADO
: LUIZA TEREZA VENOTTE
AGRAVADO
: MARK MORTON GLASGOW
AGRAVADO
: TALITA GUILHERME VENOTTE GIUSEPPIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA ALVES VENOTTE
AGRAVADO
: ANGELITA APARECIDA VENOTTE CORREA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
AGRAVADO
: ELVIS DANIEL GOMES
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL VENOTTE
AGRAVADO
: JOSILENE APARECIDA CUSTODIO VENOTTE
AGRAVADO
: MARIANA PATRICIA GLASGOW
AGRAVADO
: NEUSA VENOTTE GOMES
AGRAVADO
: MARINA PATRICIA GLASGOW
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MULLER - SC022438
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AFASTAMENTO
DA TESE DE SIMULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado considera que as provas documentais constantes dos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

2. A aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório
foi indevida, pois os embargos visavam ao prequestionamento de matéria para
instâncias superiores, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, apenas para afastar a aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
.
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MARIA XAVIER
agravo em recurso especial
VENOTTE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU DECADÊNCIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGOS 355, I, E 370 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DEFENSIVO NÃO
CONFIGURADO.
‘CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS’. ALEGADA PRESENÇA DE
‘CONLUIO’ E ‘SIMULAÇÃO’. AUTORA, PORÉM, QUE ANUIU COM O
CORRESPONDENTE NEGÓCIO JURÍDICO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO
DE ALEGADA DISSONÂNCIA NO PREÇO ESTABELECIDO PARA A
NEGOCIAÇÃO QUE SE TRADUZIRIA EM ERRO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO CAPAZ DE, EVENTUALMENTE, ANULAR A
PACTUAÇÃO. PRETENSÃO, TODAVIA, LEVADA A CONHECIMENTO DO
JUDICIÁRIO APÓS O PRAZO QUADRIENAL ESTABELECIDO PELO
ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. INTERREGNO
DECADENCIAL ESCOADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA, COM EXTINÇÃO DADA A PREJUDICIAL ACOLHIDA.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PATAMAR MÍNIMO QUE
MELHOR SE COADUNA COM A REALIDADE DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-STJ, fls. 2143-2144)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, com aplicação
de multa de 2% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 2163-2168).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 355, I, 369, 370, 396, 397, 385 e 442 do Código de Processo Civil, pois
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova
oral e documental requerida (depoimento pessoal, testemunhas e exibição de documentos), o que
seria necessário para apurar suposta simulação e conluio, contrariando o direito probatório e o
dever judicial de determinar provas necessárias;
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil e Súmula 98 do Superior Tribunal
art. 1.026,
de Justiça, pois a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida, já que os aclaratórios
foram opostos com propósito de prequestionamento, sem caráter procrastinatório.
Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de majoração de honorários e de
multa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 2204-2217).
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora sustentou ter ocorrido simulação e
conluio na “cessão de direitos hereditários” firmada no inventário, pela qual teria anuído à
cessão de 12,5% do acervo a ALPISA Serviços da Construção Civil EIRELI, por R$ 575.000,00,
sem receber a integralidade devida, e que, posteriormente, se descobriu a permuta do mesmo
imóvel por seis apartamentos e mais R$ 1.500.000,00, indicando discrepância de valores. Propôs
ação declaratória de nulidade de ato jurídico por simulação e conluio, cumulada com
cancelamento de registro público e indenização por danos morais, alegando que a negociação
teria ocultado o verdadeiro conteúdo econômico do negócio.
A sentença reconheceu a decadência do direito de anular o negócio por vício de
consentimento (erro), fixando que o prazo de quatro anos (art. 178, II, do Código Civil) se
iniciou em
e se encontrava escoado quando do ajuizamento em
resolveu
12/06/2017
22/04/2022;
o mérito com base no
II, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao
art. 487,
pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls.
2034-2041).
No acórdão, o Tribunal de Justiça afastou o alegado cerceamento de defesa,
afirmando a suficiência da prova documental e a possibilidade de julgamento antecipado do
mérito (arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil); manteve o reconhecimento da
decadência e, em sede sucumbencial, deu provimento parcial para reduzir os honorários a 10%
sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 2143-2144). Em embargos de declaração opostos pela autora,
o Tribunal rejeitou-os por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e
aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil (e-STJ, fls. 2163-2168).
Pois bem.
Primeiro, quanto à alegação de violação aos arts. 355, I, 369, 370, 396, 397, 385 e
442 do Código de Processo Civil (cerceamento de defesa), o Tribunal de origem assim se
manifestou:

"Restou clara a fundamentação do decisum quanto à alteração da versão
dos fatos pela parte agora apelante não no que diz respeito à "tese principal
do pedido", mas no sentido de que na inicial "assentiu com a cessão de
direitos hereditários que busca com esta ação anular".
De fato há indicação exordial de que "as partes realizaram um acordo
judicial, no qual ficou reconhecido que a mesma detinha o direito de receber
12,50% dos bens que compunham o acervo hereditário discutido naqueles
autos" e que "ficou acordado que um bem imóvel (...) seria cedido a título
oneroso para a Requerida ALPISA" (grifou-se).
Quanto ao último excerto transcrito, retira-se, em complementação, da
peça de introito:
Como vastamente demonstrado, a Requerente foi vítima de ato de
simulação e conluio entre os demais herdeiros, os quais a fizeram
assinar uma cessão de direitos hereditários com a Requerida ALPISA
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 15 – EPP, pelo valor
módico de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), a
qual posteriormente realizou uma permuta com a construtora RC2
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na qual receberia (06)
seis apartamentos, e mais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais em dinheiro (grifou-se).
Por outro lado, embora inicialmente reconhecido que "os demais
herdeiros (...) a fizeram assinar uma cessão de direitos hereditários" (grifou-
se), na "réplica" passou a agora apelante a "alegar a sua ignorância em
relação à cessão dos terrenos situados na Avenida Alvin Bauer, defendendo
que a sua concordância expressa 'foi tão somente em relação a cessão do
terreno localizado na cidade de GASPAR-SC, o que não em nenhum momento
é questionado nestes autos. Em relação ao terreno da Av. Alvin Bauer, a
concordância nos autos foi feita através da advogada das partes no
inventário, a qual foi contratada e paga pelos demais herdeiros, aqui
requeridos'".
A própria apelante confirma igualmente que "de fato não se pediu a
nulidade do termo de cessão pela falta da assinatura da Apelante no referido
termo, mas sim pelo conluio e simulação praticado no curso do inventário".
Calha lembrar, neste ponto, que é a petição inicial que estabelece os
limites da causa de pedir e o pedido, não sendo dado a qualquer Juiz,
Desembargador ou Ministro, inerte e adstrito que se espera, decidir para
além da pretensão ou com base em alegação fática não apresentada pela
parte interessada a tempo e modo oportunos.
De se acrescentar, ainda, o que bem se reconheceu na decisão
interlocutória de evento 8, que indeferiu a tutela de urgência: "(...) no
processo ao qual a presente ação foi distribuída por dependência, a ora
autora se encontrava devidamente representada por advogado constituído
(evento 1, documentação 5, página 134 e 195), firmou pessoalmente o Termo
Judicial de Cessão de Direitos Hereditários (evento 1, documentação 5,
páginas
), foi recolhido o tributo devido (evento 1, documentação 8,
47/48
páginas
) há sentença judicial homologatória transitada em julgado
37/43
(evento 1, documentação 8, páginas
e página 56) e foi expedido Formal
51/52
de Partilha (evento 1, documentação 8, páginas
)".
69/71
Delimitada, pois, a narrativa tal qual apresentada na vestibular, possível o
encaminhamento da análise nesse viés em se considerando a anuência por
parte da recorrente quanto à "cessão de direitos hereditários" que se quer ver
nulificada.
Seria de todo despicienda incursão quanto à afirmação de que
"impertinente neste feito que magistrado de 1o grau venha dizer que o direito
hereditário da Apelante sequer existia, e que ainda que fosse considerado
possível, seria atribuído a ela um percentual ínfimo do imóvel objeto da
cessão", já que a conclusão do decisum foi pelo reconhecimento da
decadência, em nada se alterando, pois, a situação quanto ao alegado
"direito da Apelante ao recebimento do percentual de 12,50% dos bens do
espólio" (ao que parece certo ou não em algum sentido algo reconhecido no
processo de inventário, isto ao se ver depositado em juízo em favor da
recorrente, ainda que a posteriori, algum valor proveniente do noticiado
negócio).
A alegação de que "o termo de cessão particular (...) não foi devidamente
assinado pela Apelante, e que a cessão deveria ter sido feito por meio de
escritura pública", como dito, não mereceu conhecimento na origem, dada a
constatação de tese inovatória e modificadora da causa de pedir.
Centra-se então a ventilada causa de "nulidade" no "conluio e simulação
praticado no curso do inventário, ao se declarar no termo de cessão (...) que
o valor da negociação era de R$ 575.000,00, enquanto o imóvel era
simultaneamente permutado por (06) seis apartamentos, e mais R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em dinheiro".
(...)
A pretensão autoral encontra óbice na ausência de "acordo simulatório",
vez que "as partes, em consenso, pactuaram no curso do inventário - que
tramitou durante longos dezessete anos - a cessão de direitos hereditários,
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

que agora quer a autora desconstituir simplesmente porque chegou ao seu
conhecimento a valorização do imóvel e a possível vantagem financeira que
aproveitaria ao cessionário", tal como se reconheceu no decreto.
Também há fundada dúvida quanto à presença de "divergência intencional
entre a vontade real e a exteriorizada", já que não se pode, de pronto,
estabelecer correlação entre a cessão de direitos referida e a negociação
entre a empresa cedida e outra, terceira, já que o valor de um negócio não
necessariamente vincularia o outro, notadamente por representarem
tratativas diversas.
De mais a mais, uma vez compreendida a presença de consenso entre
aqueles que figuraram no inventário citado para a consecução da cessão de
direitos hereditários, não poderia a apelante, também anuente com a
negociação, agora pretender tida esta por nula, máxime sob o viés da
simulação
É como se pretendesse, por vias transversas, reconhecimento de nulidade
de ato que contou com a participação da própria suscitante, vale dizer ela
mesmo coautora do ato dito simulatório.
Eventual constatação posterior de se ter "lançado" "no termo de cessão
valor muito inferior" mais teria com a conceituação de erro, este sim vício de
consentimento correspondente a uma falsa representação da realidade.
O erro, enquanto vício do negócio jurídico, "nada mais é do que um
equívoco, uma percepção falsa sobre algo (...). Quem erra construiu uma
ideia equivocada sobre algo no mundo social. Quem erra imagina existir o
que não existe, ou existe de forma diferente do imaginado" (in Cristiano
Chaves de Farias, Felipe Braga Neto e Nelson Rosenvald, Manual de Direito
Civil - Volume Único. 4. ed. rev, ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm,
2019, p.
).
596/597
Constatada então e em verdade alegada presença de vício de
consentimento capaz de tornar anulável a negociação telada, importa saber
ser "de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do
negócio jurídico, contado: (...) no de erro (...) do dia em que se realizou o
negócio jurídico", nos termos do artigo 178, caput e inciso II do Código
Civil.
Incontroversamente levada a efeito a realização do negócio jurídico em 12
de junho de 2017, de se constatar atingida esteja pela decadência a pretensão
somente apresentada ao Judiciário em 22 de abril de 2022, sendo o que basta
para ver mantida a sentença recorrida, no ponto." (e-STJ, fls. 2140-2142)

Assim, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera
o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas para a decisão por
se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como
é o caso dos autos.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.773.721/SC
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Importa ressaltar que o caso dos autos não trata de hipótese na qual o Magistrado
indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte com o objetivo
de comprovar suas alegações para, em seguida, concluir pela ausência de comprovação das
alegações. Ao contrário, considerou-se desnecessária a produção de provas adicionais
(documental e oral) por considerar que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da
controvérsia, especialmente para afastar a tese da parte ora recorrente de que houve simulação e
conluio na cessão de direitos hereditários que se pretende anular (tese que, se aceita, afastaria a
decadência), o que, de fato, não configura cerceamento de defesa.
Por fim, merece prosperar o argumento de violação do
§ 2o, do
,
art. 1.026,
CPC/2015
quanto à imposição de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração. No caso em
epígrafe, observa-se que os aclaratórios foram opostos com o intuito de questionar matéria
considerada, pelo recorrente, como contraditória ou não apreciada pelo Tribunal de origem, bem
como para fins de prequestionamento.
Tal o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí
que, em conformidade com a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a
multa aplicada pelo Tribunal local. A propósito:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL.
. REGISTRO.
SÚMULA N. 308/STJ
CARTÓRIO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA INOPONIBILIDADE. TERCEIRO
DE BOA-FÉ. GARANTIA REAL. HIPOTECA. EFICÁCIA. MULTA.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula n. 308 do STJ não se aplica à aquisição de imóveis comerciais,
sendo restrita aos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), nos quais a hipoteca recai sobre imóveis residenciais. Precedentes.
2. Conforme dispõe o
§ 1o, do
a propriedade do imóvel
art. 1.245,
CC/2002,
só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um
direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio
jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros
(efeito erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem.
Precedentes.
3. O contrato de promessa de compra e venda sem registro no Cartório
Imobiliário, mesmo que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a
terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel comercial como garantia real.
4. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de
prequestionamento não possui caráter protelatório.
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a
aplicação da multa do
§ 2o, do
. Liminar revogada."
art. 1.026,
CPC/2015
(REsp
relator
,
2.141.417/SC,
Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
22/4/2025,
27/5/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento, apenas para afastar a incidência da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

É como voto.
Documento eletrônico VDA56352833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 23:29:58
Código de Controle do Documento: dcbb3bc7-2a21-4731-bfb9-1171625e5e3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.094.113 / SC
Número Registro: 2025/0428204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080315420008240005 50066652020228240005 80315420008240005
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA XAVIER VENOTTE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ARISTO MANOEL PEREIRA - SC002993
RICARDO DUDEK - SC022516
AGRAVADO
: ALPISA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
ADVOGADOS : LUCIANO DIB SIMÃO - SC017220
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: REGINALDO VENOTTE
AGRAVADO
: ANDERSON JOSE VENOTTE
AGRAVADO
: ANDREIA MARIA VENOTTE
AGRAVADO
: JOEL EUCLIDES GIUSEPPIN
AGRAVADO
: LUIZA TEREZA VENOTTE
AGRAVADO
: MARK MORTON GLASGOW
AGRAVADO
: TALITA GUILHERME VENOTTE GIUSEPPIN
AGRAVADO
: ADRIANA CRISTINA ALVES VENOTTE
AGRAVADO
: ANGELITA APARECIDA VENOTTE CORREA
AGRAVADO
: DALVA VENOTTE
Documento eletrônico VDA56642021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:32
Código de Controle do Documento: f685112b-e84e-42fb-9501-43edc5cbf747

AGRAVADO
: ELVIS DANIEL GOMES
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL VENOTTE
AGRAVADO
: JOSILENE APARECIDA CUSTODIO VENOTTE
AGRAVADO
: MARIANA PATRICIA GLASGOW
AGRAVADO
: NEUSA VENOTTE GOMES
AGRAVADO
: MARINA PATRICIA GLASGOW
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MULLER - SC022438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:32
Código de Controle do Documento: f685112b-e84e-42fb-9501-43edc5cbf747